Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718409-87.2023.8.07.0007 RECORRENTE: THAMYRES LEILANE DE VASCONCELOS VIEIRA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Consumidor. Civil. Processo civil. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Revisão contratual. Cobranças regulares: tarifa de avaliação do bem, registro de contrato, iof e juros de mora. Abusividade não caracterizada. pedido de restituição em dobro. Não cabimento. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. desprovido. I – Caso em exame 1. Apelação cível interposta em ação revisional em que se discute eventual abusividade na cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, Registro de Contrato, IOF e juros de mora. II – Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência, ou não, da sustentada abusividade na cobrança de IOF, Taxa avaliação de bem, Registro de contrato e juros de mora, com repetição do indébito. III – Razões de decidir 3. Não há que falar em realização de perícia quando os documentos carreados aos autos são aptos para a devida análise do caso em concreto. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Não há falar em abusividade das cláusulas que versam sobre Tarifa de Avaliação do Bem, Registro de Contrato, IOF e juros de mora, quando a onerosidade do contrato está prevista de forma clara e objetiva e a contratante aderiu expressamente às condições do negócio jurídico. 5. Legítimas todas as cobranças relativas ao contrato firmado entre as partes, não sendo configurada qualquer ilegalidade ou valor a ser restituído à autora/apelante. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido. --------------- Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o; CC, art. 395. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1924455, 0701203-29.2024.8.07.0006, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 18/09/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 6o, inciso VIII, 14, e 22, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não foram observados a ampla defesa e o contraditório. Assevera que a prova pericial, especialmente no contexto de revisão de ajustes contratuais de financiamento, reveste-se de caráter imprescindível para a demonstração da existência de abusividades nas cláusulas pactuadas entre as partes. Discorre sobre os Temas 572 e 953, ambos do STJ. Argumenta ser imprescindível a inversão do ônus da prova ante a sua hipossuficiência; b) artigo 42 e 51, inciso XII, ambos do CDC, e 8o do Código de Processo Civil, afirmando a abusividade da cobrança imposta, devendo a parte recorrida ser condenada a restituir em dobro os valores indevidamente pagos a título de IOF, tarifa de cadastro, registro de contrato, seguro prestamista, e CAP parcial premiável. Defende, também, que deve ser respeitada a dignidade da pessoa humana. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a parte contrária requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, inciso VIII, 14, 22, parágrafo único, 42 e 51, inciso XII, todos do CDC, e 8o do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: Não há que falar em realização de perícia quando os documentos carreados aos autos são aptos para a devida análise do caso em concreto. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada [...] Dessa forma, legítimas todas as cobranças relativas ao contrato firmado entre as partes, não sendo configurada qualquer ilegalidade/abusividade ou valor a ser restituído à autora/apelante (ID 66448417). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pleito de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 74100404 e 74416858. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016